Tribunal: TJMT
Processo: 1000810-94.2023.8.11.0025
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000810-94.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDER SOUZA DIAS - CPF: 048.692.581-10 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), GOIANO BARBOSA GARCIA - CPF: 016.558.411-49 (ADVOGADO), ILDEFONSO GOUVEIA DE CARVALHO NETTO - CPF: 640.972.261-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: EDER SOUZA DIAS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – MÉRITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA –CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EM CONTRATO – ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – POSSIBILIDADE – SEGURO PRESTAMISTA – OPTANTE DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO – TEMA 972 DO STJ – PRECEDENTES TJ/MT – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, não há que se falar em abusividade.

2. A capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada, de forma clara e expressa. (Precedentes STJ).

3. Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente.

4. Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não se há de falar em ilegalidade dessa cobrança.

5. Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos cobrados, não há se falar em devolução de valores.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EDER SOUZA DIAS, ora Apelante, contra sentença (ID. 237795669) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Juína - MT, que nos autos da Ação Revisional de Contrato, ajuizada em face do Apelado BANCO BRADESCO S.A., julgou improcedente os pedidos iniciais, ante a inexistência de ilegalidade no contrato, bem como, ausente qualquer ilegalidade nos juros praticados pela instituição financeira, em contrato de empréstimo entabulado entre as partes.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Mérito

1.1. Da conduta ilícita praticada pela instituição financeira recorrida.

1.2. Dos juros remuneratórios.

1.3. Das tarifas ilegais praticadas pela instituição financeira.

1.4. Da repetição do indébito dos valores pagos indevidamente.

Recurso tempestivo e isento de recolhimento de custas. (ID 238738191).

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo, no mérito, as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal. (ID. 237795677).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: EDER SOUZA DIAS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

1. Mérito Recursal

1.1. Da conduta ilícita praticada pela instituição financeira recorrida.

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos presentes autos, que as partes entabularam contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, referente a Cédula de Crédito Bancário nº 004.709.648, no valor de R$ 17.440,85 (dezessete mil, quatrocentos e quarenta reais e oitenta e cinco centavos), a serem pagos em 48 parcelas mensais, com parcelas iniciais de R$ 591,52 (quinhentos e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos)

Aduz a parte apelante, que a instituição financeira, pratica a cobrança de juros extorsivos no contrato de financiamento firmado entre as partes, ao aplicar uma taxa de juros superiores à taxa contratada na época da assinatura contratual, devendo ser reconhecido a abusividade da cobrança.

Lado outro, aduz a instituição financeira apelada, que no presente

caso, não há qualquer ilegalidade na cobrança dos valores, bem como, que não há que se falar em onerosidade excessiva praticada, conforme demonstrado por meio de documentos acostados aos autos.

Assevera ainda, que fora devidamente cumprido os critérios estabelecidos pelo STJ no que se refere a cobranças tarifárias.

Por fim, afirma que a sentença vergastada não merece reparos, pois, fora devidamente constatado a regularidade da contratação e serviços efetivamente prestados.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º, VIII, in verbis:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a

inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

A apelante defende a ilegalidade da capitalização dos juros sem a expressa anuência do contratante.

Sobre a questão, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada, de forma clara e expressa.

Especificamente quanto à forma de pactuação, no Superior Tribunal de Justiça se sobrepõe o entendimento que ela pode ser considerada como “clara e expressa” quando a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, vejamos:

“O eg. Superior Tribunal de Justiça há muito já consolidou o entendimento de que é “permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, Súmula nº 539), e também de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, Súmula nº 541).

(N.U 1027963-64.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020)

Denota-se que no contrato firmado entre as partes foi estipulada a incidência de juros remuneratórios de 2,16% ao mês e 29,23% ao ano ao ano. (ID. 237794680).

Desta forma, havendo a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, mostra-se possível a cobrança da taxa na forma capitalizada.

Desta feita, em consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil – SGS, a taxa média de juros para a modalidade de contrato firmado entre as partes em junho de 2019 era de 1,59% ao mês e 20,80% a.a., de modo que não se vislumbra a alegada discrepância em relação à taxa média praticada no mercado financeiro para a modalidade de contrato pactuada entre as partes ou qualquer excesso capaz de colocar o consumidor em vantagem exagerada.

A esse propósito, pertinente é mencionar que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado” bem como que é abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado. (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).

Restando referidas taxas inferiores à taxa média do mercado divulgada pelo BACEN – Banco Central – aplicada no período na modalidade contratada, não há que se falar em abusividade como narrado na inicial e, portanto, não merece nenhum reparo a sentença.

Da análise do conjunto probatório, é certo que a parte apelante não fora compelida a contratar as referidas taxas, e se assim o fez, independentemente do contrato ser de adesão, concordou, com os termos e condições de referido instrumento.

Ato contínuo convém destacar que, ao contrário do que fora aduzido pela recorrente, a tarifa de juros, estão bem delimitadas no pacto originário, inclusive em letras e valores muito bem legíveis, na primeira página do contrato, ou ainda, alegar de forma genérica que se trata de contrato de “adesão”, pois, é ônus da parte antes de assinar qualquer documento, ler o mínimo das informações contidas no mesmo, não podendo se esquivar de tais nuances, após sua finalização.

Nesse sentido, trago diversos julgados desta Egrégia 5ª Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FIANCIAMENTO – ENCARGOS ACESSÓRIOS – 1. AFATAMENTO DE ENCARGOS ABUSIVOS – JUROS REMUNERÁTÓRIOS – INOCORRÊNCIA – TAXA CONTRATUAL FIXADA POUCO ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO PRATICADA À ÉPOCA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – 2. SUPOSTA ABUSIVIDADE DAS TARIFAS DE CADASTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BEM – COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INCIDÊNCIA DO TEMA 958 DO STJ – LEGALIDADE DA COBRANÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Para se constatar a abusividade, é necessário verificar se o consumidor está em extrema desvantagem e, estando os juros utilizados no contrato pouco acima da taxa média do mercado, não configurando encargo exagerado, não há que se falar em abusividade.

2 – Seguindo o posicionamento do STJ no TEMA 958, é lícita a cobrança das tarifas de cadastro de contrato e avaliação de bem, desde que comprovada à contraprestação dos serviços. In casu, comprovada a realização dos serviços, não são os valores cobrados onerosos, sendo lícitas as cobranças.

(N.U 1016740-07.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024)

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE –

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO – COMPROVAÇÃO – TAXA FIXADA DE ACORDO COM MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – ABUSIVIDADE – NÃO COMPROVADA – – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE CADASTRO – COBRANÇA VÁLIDA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RESP. nº 1251331-RS E TEMA 958 do STJ – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONTRATO ASSINADO –JUROS MORATÓRIOS 1% A.M. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

(...) 2. As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), tampouco à estipulação de juros remuneratórios superiores a esse patamar implica, de per si, em abusividade, a qual estará caracterizada se o consumidor estiver em desvantagem exagerada. Precedente do STJ (Resp 1.061.530/RS e Súmula 382). (...)

(N.U 1012194-40.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ABUSIVIDADE DOS JUROS NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EM CONTRATO – ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – INCIDÊNCIA DO TEMA 958 DO STJ – TARIFA DE AVALIAÇÃO – POSSIBILIDADE – SEGURO PRESTAMISTA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada, de forma clara e expressa. (Precedentes STJ) (...)

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva,

aferível casuisticamente.

(N.U 1002182-03.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024)

1.2. Da suposta abusividade das tarifas.

Convém destacar que, ao contrário do que fora aduzido pela recorrente, a tarifa de juros, estão bem delimitadas no pacto originário, inclusive em letras e valores muito bem legíveis, na primeira página do contrato, ou ainda, alegar de forma genérica que se trata de contrato de “adesão”, pois, é ônus da parte antes de assinar qualquer documento, ler o mínimo das informações contidas no mesmo, não podendo se esquivar de tais nuances, após sua finalização.

Com efeito, visando esmiuçar cada ponto aventado pelo recorrente em seu apelo, acerca da legalidade ou abusividade das cobranças das taxas pactuadas, passo à análise, pormenorizada, de cada tarifa, quais sejam:

- Tarifa de registro de contrato;

- Tarifa de Seguros.

1.3. Da tarifa de registro de contrato.

As questões jurídicas referentes à abusividade ou não da tarifa de registro de contrato foram objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual, fixou as teses contidas no Tema 958.

Quando do referido julgamento, fora firmado o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto.

Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

(STJ - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

In casu, contata-se que houve expressa pactuação na cláusula “Características da Operação” da cobrança do valor referente às despesas pelo registro do contrato formalizado entre as partes, no importe de R$ 356,40.

Nesta senda, não se vislumbra onerosidade excessiva, uma vez que equivale a aproximadamente 2,04% do valor total da operação (R$ 17.440,85) pelo que incabível a revisão da respectiva cláusula contratual.

Outrossim, restou-se devidamente demonstrado o efetivo registro do gravame junto ao órgão DETRAN/MT. (ID nº 237794680)

Posto isso, neste ponto recursal, deve ser mantida inalterada a sentença vergastada.

1.4. Da suposta ilegalidade na cobrança da tarifa de seguro

Neste particular, a parte requerida/apelante requereu a revisão do contrato quanto à contratação de seguro, sustentando que se trata de venda casada sendo, portanto, abusiva.

A legalidade da cobrança de tal seguro nos contratos como o da espécie, fora firmada a tese contida no Tema 972, sendo que, a aplicação da Tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

Vejamos:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro é inválida.

Nesse ínterim, assentou-se entendimento de que o consumidor tem liberdade de contratar ou não seguro, sendo válida, em princípio, se houver sua concordância. Contudo, se não ficar assegurada, ao consumidor, a possibilidade de escolha da seguradora, que é imposta pela instituição financeira, a própria liberdade de contratar resta afetada, configurando venda casada e, por consequência, abusividade que deve ser coibida.

Na hipótese, constata-se que o pacto foi celebrado depois de 30/04/2008, e a cópia da Cédula de Crédito Bancário em discussão, evidencia que não houve a prática de venda casada do seguro, posto que foi oportunizado ao apelante a contratação ou não do seguro, tendo este optado por contratá-lo.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSGINADO - COTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA NÃO COMPROVADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INDEVIDA - DANO MORAL

- NAO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não comprovada que a contratação de determinado negócio jurídico foi condicionada a de um acessório, não há a configuração da venda casada, máxime se verificada a possibilidade de não contratação do seguro”. (grifo nosso)

(TJMT - Ap 78790/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, publicado no DJE 25/08/2017)

Da análise do contrato entabulado entre as partes, denominado Cédula de Crédito Bancário, extrai-se que a parte autora/apelante, possuía a liberalidade de contratar o seguro, inclusive, anuindo com o serviço pelo "sim" explícito no documento contratual, o que demonstra a legitimidade na cobrança.

Noutro giro, percebo que houve a cobrança da tarifa de avaliação, no importe total de R$ 532,70, correspondendo à aproximadamente 3,05% do valor total da operação (R$ 17.440,85), razão pela qual, não se vislumbra onerosidade excessiva.

Portanto, nessas condições, afigura-se válida a contratação, bem como, não evidenciada ilegalidade/abusividade na cobrança do seguro, a sentença não merece reparos neste ponto recursal.

2.3. Da cobrança de IOF.

Quanto à alegação de cobrança indevida do IOF adicional, verifica-se que não assiste razão o apelante.

O contrato prevê a cobrança de IOF adicional no valor de R$ 551,75, que, no entendimento do STJ, com base no procedimento dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C, § 7º), julgou os REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS (ambos publicados no DJe de 24.10.2013), fixou o entendimento de que “não é abusivo o financiamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de

Crédito – IOF” (STJ – 4ª Turma – AgRg no REsp 1365746/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 12/11/2013, DJe 11/12/2013).

2.4. Da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Neste ponto recursal, restou-se prejudicado a análise de tal pedido, ante ao fracasso recursal do apelo interposto pela recorrente, pelos motivos expostos alhures.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor do recorrente, para o importe de 12% (doze por cento) sobre valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024